Tribunal: TJSP
Processo: 2211342-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Data base para progressão ao regime aberto. Impetração substitutiva de Agravo em Execução. Presunção juris tantum de preenchimento do requisito subjetivo por meio do atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico que apenas confirma ou rejeita tal presunção, de forma não vinculante. Impossibilidade de penalizar o sentenciado pela morosidade quanto à

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Data base para progressão ao regime aberto. Impetração substitutiva de Agravo em Execução. Presunção juris tantum de preenchimento do requisito subjetivo por meio do atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico que apenas confirma ou rejeita tal presunção, de forma não vinculante. Impossibilidade de penalizar o sentenciado pela morosidade quanto à realização do exame. Ordem concedida, por maioria, para considerar o requisito subjetivo como preenchido na mesma data do requisito objetivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2211342-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE QUEIROZ
GOMES e Paciente BRUNO DOS SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
CONCEDERAM A ORDEM, para determinar como data de preenchimento dos requisitos
para a progressão de regime aquela na qual o sentenciado adquiriu o lapso temporal
necessário à progressão, vencido o relator sorteado. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO, vencedor, JOÃO MORENGHI, vencido
e VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211342-92.2020.8.26.0000 -20846a-revd
2
VOTO DE RELATOR DESIGNADO
DESEMBARGADOR AMABLE LOPEZ SOTO
HABEAS CORPUS No 2211342-92.2020.8.26.0000
Araçatuba
VOTO No 20846
Habeas Corpus. Execução Penal. Data base para progressão ao
regime aberto. Impetração substitutiva de Agravo em Execução.
Presunção juris tantum de preenchimento do requisito subjetivo
por meio do atestado de boa conduta carcerária. Exame
criminológico que apenas confirma ou rejeita tal presunção, de
forma não vinculante. Impossibilidade de penalizar o sentenciado
pela morosidade quanto à realização do exame. Ordem concedida,
por maioria, para considerar o requisito subjetivo como
preenchido na mesma data do requisito objetivo.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrando por Felipe Queiroz Gomes em favor de BRUNO DOS
SANTOS GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Descreve a Defesa que protocolou pedido de
progressão ao regime aberto após o cumprimento dos requisitos legais e a
autoridade apontada como coatora determinou retificação do cálculo,
determinando a data base para fim de progressão ao regime aberto como
sendo aquela em que o sentenciado cumpriu o requisito subjetivo, ou seja, a
data em que foi concluído o exame criminológico, em grave prejuízo para o
paciente.
Requer, pois, seja considerada a data-base para
fins de progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o
requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, e não a data em que
foi deferida a progressão ou até mesmo data em que foi concluído o exame
criminológico (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211342-92.2020.8.26.0000 -20846a-revd
3
A liminar foi indeferida (fls. 23/24), a
autoridade judicial prestou informações (fls. 27/34) e a Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento da impetração (fls. 37/46).
Em que pese o entendimento do nobre Relator
sorteado, não vislumbro que a matéria enseje análise de mérito, mas tão
somente questão de direito, cabendo o conhecimento e a concessão do writ.
O paciente Bruno dos Santos Gomes cumpre
pena de reclusão em regime fechado na Penitenciária II de Mirandópolis com
término de penas previsto para 04/12/2028.
Segundo
se
depreende
das
informações
prestadas pelo juízo a quo,
“Quanto ao cálculo de pena, foi atualizado considerando, como marco inicial
para fins de progressão ao regime aberto, a data em que o sentenciado
efetivamente cumpriu o requisito subjetivo para o semiaberto, ou seja, a data da
avaliação favorável à concessão do benefício, visto que este Juízo, revendo
entendimento anterior, passou a adotar o quanto decidido pelo STJ no
julgamento do HC 369.744/RS, no sentido de que o marco inicial para
subsequente progressão seja a data em que o sentenciado preencheu os
requisitos legais do art. 112 da LEP (requisitos objetivo e subjetivo)” (fl. 28).
Todavia,
tal
entendimento
não
merece
prosperar. Senão vejamos.
De início, registro que o julgado trazido na
fundamentação da decisão guerreada expressamente prevê “alinhamento ao
posicionamento do Supremo de Tribunal Federal de modo a fixar, como data
base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112, da Lei de Execução Penal e não aquela
em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício”1.
Parte o d. Juízo a quo da presunção de que o
paciente, quando atingiu o requisito objetivo, o mesmo não ocorria em
relação ao subjetivo.
No caso, após atestada sua boa conduta
1ttps://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66110663&num
_registro=201602322980&data=20161207&tipo=91&formato=PDF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211342-92.2020.8.26.0000 -20846a-revd
4
carcerária e ausência de faltas graves, o paciente foi submetido a exame
criminológico.
Na Súmula 439, o Superior Tribunal de
Justiça determinou que: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, todavia, a Corte
nunca negou validade ao art. 112 da Lei de Execução Penal, que reconhece,
mesmo em sua nova redação, a boa conduta carcerária como o único
parâmetro do requisito subjetivo.
Não por outra razão o exame criminológico
não é obrigatório, sendo aplicável apenas em casos nos quais o magistrado,
mediante decisão fundamentada, entender que peculiaridades concretas da
execução justificam sua realização. Por outro lado, caso o magistrado entenda
suficiente o atestado de boa conduta carcerária, pode conceder o benefício
sem a necessidade de qualquer outro procedimento.
Sendo
assim,
respeitado
entendimento
contrário, compreendo que, caso o reeducando, na data em que preenche o
requisito objetivo, ostente bom comportamento carcerário, presume-se que
satisfaça o requisito subjetivo para a progressão de regime. Entretanto, trata-
se de presunção juris tantum, que pode ser confirmada ou contrariada por
eventual exame criminológico.
Portanto, parece indevido alegar que é a data
de elaboração dos laudos do exame criminológico que marca a aquisição do
requisito subjetivo, pois, se assim fosse, estaria se fazendo letra morta o art.
112, §1o, e tratando o exame criminológico como instrumento de constituição
do requisito subjetivo, o que contraria sua própria natureza, eis que não é
vinculante ao magistrado e apenas atesta a presença de elementos
psicossociais que confirmam o merecimento de progressão.
Por óbvio, idealmente, a realização do exame
criminológico deveria ocorrer na mesma data em que o reeducando cumpre o
requisito objetivo, eis que, caso demonstrasse, naquele momento, o
merecimento exigido, já estaria apto a progredir ao regime mais brando.
Contudo, na prática forense, o exame é
realizado, via de regra, em data posterior, de modo que, caso fosse
confirmado o entendimento da autoridade impetrada, incorrer-se-ia na mesma
situação já repudiada pelo acórdão guerreado, qual seja: a indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211342-92.2020.8.26.0000 -20846a-revd
5
penalização do reeducando pela morosidade estatal quanto à apreciação dos
benefícios que lhe são de direito.
Visto
isto,
entendo
que
a
data
de
preenchimento dos requisitos para a progressão há de ser aquela na qual
o sentenciado adquiriu o lapso temporal necessário à progressão, como
previamente determinado e, agora, elucidado na decisão guerreada.
Ante o exposto, por maioria de votos,
CONCEDERAM A ORDEM, para determinar como data de preenchimento
dos requisitos para a progressão de regime aquela na qual o sentenciado
adquiriu o lapso temporal necessário à progressão.
Amable Lopez Soto

relator